Tribunal: TJMT
Processo: 1021358-39.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021358-39.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES HERNANDORENA - CPF: 038.983.021-64 (RECORRENTE), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO AO MAU TEMPO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. CANCELAMENTO DO VOO POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os cancelamentos dos voos em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não geram indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3º do art. 14 do CDC.

O cancelamento do voo causado por problemas técnicos da aeronave não afasta a responsabilidade da empresa aérea por ser considerado fortuito interno.

O atraso excessivo de chegar ao destino final caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito de indenização a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo passageiro.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021358-39.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Vinicius Lopes Hernandorena

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno a ré a ressarcir ao reclamante o valor de R$ 217,68, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, devendo tais consectários incidir até 09/2024, ao passo que, a partir de 10/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).”.

Alega o Recorrente que adquiriu passagem aérea com destino a Chapecó/SC, com partida de Sinop/MT, no dia 12.05.2024 as 17h20min, conexão na cidade de Campinas/SP, sendo o embarque previsto para as 23h20min, e chegada ao destino final às 00h50min. Porém, a aeronave não pousou no destino devido ao mau tempo e retornou para Campinas/SP onde foi encaminhado para um hotel e só conseguiu chegar no destino dois dias depois.

Diz que o voo de volta no dia 17.05.2024 as 11h05min, com conexão na cidade de Campinas/SP, sendo o embarque previsto para as 14h35min, e chegada ao destino final às 16h35min também foi cancelado devido o mau tempo, teve que esperar por cinco horas sua bagagem que já havia sido despachada. Posteriormente, se deslocou por conta própria a cidade de Maringá/PR para ser realocado em outro voo que possuía conexões nas cidades de Campinas/SP e Cuiabá/MT. Voou para Campinas/SP, onde faria conexão e pegaria outro voo para Cuiabá. Diz que chegou a embarcar, porém os passageiros tiveram que sair da aeronave por problemas técnicos. Com o cancelamento do voo perdeu a conexão para o destino final Sinop/MT e chegou ao destino final no dia seguinte, às 13h55min, ocasionando um atraso de treze horas e cinco minutos.

A empresa ré alega que não é devida indenização a título de dano moral, neste caso, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

No voo de ida, e também a impossibilidade em embarcar no voo de retorno em Chapecó/SC, como os problemas foram causados por mau tempo, excesso de chuvas na região Sul do Brasil, há a excludente de responsabilidade, em razão de força maior.

Se os cancelamentos dos voos ocorreram em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3º do art. 14 do CDC.

Contudo, na conexão em Campinas/SP, para embarcar com destino a Cuiabá/MT, a aeronave não decolou por problemas técnicos, fato que gerou um atraso de quase vinte e quatro horas, comprovado conforme as passagens abaixo juntadas nos autos:

Da análise dos autos, inexiste dúvida quanto à ocorrência do atraso, visto que a companhia aérea não comprova em sua contestação problemas operacionais, cabe ressaltar que problemas operacionais internos, que resultarem no atraso/cancelamento do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Desta forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrente, isso porque o atraso do voo foi superior ao período de 04 (quatro) horas, visto que o passageiro demorou quase vinte e quatro horas, para a chegada ao seu destino final.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
e condeno o recorrido a pagar a título de dano moral valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025